Tribunal: STF
Processo: RE 77313
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-03
Data de publicação: 1975-10-03

Ementa:
Funcionário público. Aposentadoria. Equiparação de proventos
a vencimentos. Em face da proibição constitucional, contida na Emenda
número 1/69, art. 98, parágrafo único, tornou-se inaplicável a
legislação equiparadora de proventos a vencimentos. Dissídio pretoriano
configurado. Recurso conhecido e provido para cassar mandado de
segurança.